Tribunal: TJES
Processo: 5001500-23.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001500-23.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRISTIANE DUTRA VIEIRA
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001500-23.2019.8.08.0011

RECORRENTE: CHRISTIANE DUTRA VIEIRA

RECORRIDA: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RONEY GUERRA DUQUE

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO/VOTO

EMENTA: RECURSO IMPROVIDO. CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR UM DIA ANTES DA VIAGEM. EXISTÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. MULTA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conheço o Recurso Inominado (ID 562638) interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (ID 562643). 2. Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 3. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença (ID 562636). Os fundamentos trazidos em sede recursal não são aptos a infirmar a conclusão traçada pela decisão impugnada. Do que se depreende dos autos, nota-se que a autora realizou o cancelamento da viagem um dia antes da data prevista no bilhete, não havendo justificado o pedido de reembolso do valor total. Observa-se, do contrato acostado, que há previsão de multa contratual em caso de cancelamento do serviço. Dessa forma, sendo claras as informações constantes no contrato, não há que se falar em ausência de cumprimento ao dever de informação por parte da recorrida. Dessa forma, é devida a cobrança das multas incluídas no contrato. 4. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”. 5. Sentença que merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.